Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1023546-89.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças e o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
Na espécie, trata-se de Ação de Cobrança C/C Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada, em fase de Cumprimento de Sentença interposto por Alaine Alves Carvalho de Souza Mendonça contra o Município de Pontal do Araguaia e o Estado de Mato Grosso.
Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; e, em 22-8-2018, os autos foram sentenciados; todavia, a parte autora insurgiu contra o decisum, ocasião em que interpôs recurso de apelação, que submetido ao julgamento esta Corte declinou da sua competência em favor da Turma Recursal Única.
Após o julgamento do recurso inominado e determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem, o Juízo Suscitado declinou da sua competência sob o fundamento de que a decisão monocrática proferida na Apelação registrada sob o n. 0010887-58.2017.8.11.0004, do Relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, bem como o novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora